Tribunal: TJDFT
Processo: 0712219-65.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS E PARCELADOS. CORTE DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COBRANÇA CONJUNTA EM FATURA ATUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada por consumidor, reconhecendo a impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos antigos e de cobrança cumulativa de parcelas de acordo em fatura de consumo mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a concessionária pode suspender o fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos, vencidos há mais de 90 dias; e (ii) se é legítima a cobrança conjunta de parcelas de parcelamento com a fatura de consumo atual, com risco de corte em caso de inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual entre as partes é de consumo, sujeita às normas do CDC (arts. 2o, 3o e 22) e ao regime de serviço público essencial, que deve observar os princípios da continuidade, eficiência e segurança (CF/1988, art. 175, p.u., IV).
4. O art. 357 da Resolução Aneel no 1.000/2021 veda a suspensão do fornecimento por débitos vencidos há mais de 90 dias, salvo em situações justificáveis, de modo que a interrupção do serviço por inadimplemento
pretérito é ilegal.
5. A inclusão compulsória de parcelas de débitos antigos na fatura corrente viola a regulação (art. 344 da Resolução Aneel no 1.000/2021), pois, em caso de inadimplência, permitiria o corte não apenas pelo débito atual, mas também de forma indireta pelos débitos
pretéritos, o que é vedado.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que apenas a inadimplência atual autoriza o corte do fornecimento de energia, sendo vedada a suspensão por débitos antigos ou pela cobrança conjunta em fatura de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos vencidos há mais de 90 dias, nos termos do art. 357 da Resolução Aneel no 1.000/2021. 2. É ilegítima a cobrança conjunta de parcelas de débitos pretéritos em fatura de consumo atual, sob pena de possibilitar o corte por dívida antiga.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 175, p.u., IV; CDC, arts. 2o, 3o e 22; CPC, arts. 1.012, § 1o, II, 1.013 e 85, § 11; Resolução Aneel no 1.000/2021, arts. 344 e 357. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.924.813, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 05.04.2022; TJDFT, Acórdão 1792349, Apelação Cível no 0705402-65.2022.8.07.0006, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 28.11.2023; TJDFT, Acórdão 1848892, Apelação Cível no 0711012-80.2023.8.07.0005, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 17.04.2024